Tribunal: TJSP
Processo: 1021449-64.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Obrigação de fazer. Cerceamento de defesa não configurado. Devido processo legal presente. Plano de saúde coletivo empresarial. Autores são aderentes do plano na condição de ex-funcionários. Ex-empregadora que rescindira o contrato com a operadora Bradesco Saúde e contratara a Unimed Nacional. Reajustes decorrentes de mudança de faixa etária têm validade e eficácia. Pretensão dos apelantes de que

Ementa:
Obrigação de fazer. Cerceamento de defesa não configurado. Devido processo legal presente. Plano de saúde coletivo empresarial. Autores são aderentes do plano na condição de ex-funcionários. Ex-empregadora que rescindira o contrato com a operadora Bradesco Saúde e contratara a Unimed Nacional. Reajustes decorrentes de mudança de faixa etária têm validade e eficácia. Pretensão dos apelantes de que pagassem os montantes antigos para a outra operadora não tem consistência. Por outro lado, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos – Tema 1034. Aposentado não tem o direito adquirido ao plano aplicável quando de sua aposentadoria, mas sim de se manter exatamente no mesmo plano dos funcionários ativos. Paridade no modelo de custeio deve ser observada. Apelo provido em parte.